Tribunal: TJSP
Processo: 2228150-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais - autora alega o desconhecimento do débito - decisão indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a retirada do nome autora dos órgãos de restrição ao crédito - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - banco não traz, por ora, documentos que ilidam as

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais - autora alega o desconhecimento do débito - decisão indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a retirada do nome autora dos órgãos de restrição ao crédito - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - banco não traz, por ora, documentos que ilidam as alegações iniciais - débitos impugnados que devem ser suspensos, por ora - agravo provido.